Tribunal: TJMT
Processo: 1004954-84.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004954-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. D. S. R. - CPF: 123.615.171-24 (AGRAVADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAYNE CRISTINE DE FATIMA SIME RIBEIRO - CPF: 024.944.561-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM ATRASO GLOBAL DO NEURODESENVOLVIMENTO. COBERTURA DE TERAPIAS FORA DO ROL DA ANS. MÉTODOS
PEDIASUIT
,
TREINI
E HIDROTERAPIA. NATUREZA NÃO EXPERIMENTAL. REGISTRO SANITÁRIO RECONHECIDO. CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS NÃO EXIGÍVEL NA FASE PROVISÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PRESTADOR APTO NA REDE CREDENCIADA. CAUÇÃO DISPENSADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde requerida contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar o custeio de terapias prescritas a menor com atraso global do neurodesenvolvimento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo com cassação da medida ou afastamento da obrigação de custeio dos métodos
PediaSuit
,
Treini
e hidroterapia;
(ii)
limitação do reembolso ao valor de tabela da operadora;
(iii)
prestação de caução idônea pela parte adversa.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a probabilidade do direito quanto ao dever de cobertura dos métodos terapêuticos prescritos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a exigibilidade de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) na fase provisória;
(ii)
definir o critério de custeio aplicável diante da ausência de prestador apto na rede credenciada;
(iii)
verificar o cabimento da exigência de caução.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente fora do rol da ANS é admitida quando comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde ou existente recomendação dos órgãos técnicos indicados no art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, observados os requisitos cumulativos fixados na ADI n. 7.265/DF.

5. Os métodos
PediaSuit
e
Treini
não ostentam natureza experimental e possuem registro sanitário, executados durante as sessões de fisioterapia e de terapia ocupacional previstas no rol, razão pela qual não se enquadram como órteses não ligadas a ato cirúrgico.

6. A hidroterapia integra as sessões de fisioterapia previstas no rol e constitui procedimento de cobertura obrigatória reconhecido pelo órgão profissional competente.

7. A manifestação do Natjus constitui providência necessária para o exame exauriente da obrigação de cobertura, mas não se converte em condição absoluta para a concessão da tutela de urgência, sob pena de esvaziamento da utilidade da medida provisória.

8. Presentes a prescrição por profissional habilitado, o registro sanitário dos métodos e a ausência de deliberação negativa da reguladora, configura-se a probabilidade do direito, e o perigo de dano decorre do risco de perda irreversível da janela de neuroplasticidade em criança em fase decisiva de desenvolvimento neuropsicomotor.

9. A limitação do reembolso ao valor de tabela da operadora pressupõe a efetiva disponibilidade, na rede credenciada, de prestador apto a executar o método prescrito nas condições e na carga horária indicadas, sob pena de a restrição converter-se em negativa indireta de cobertura.

10. Compete à operadora o ônus de demonstrar a aptidão de sua rede credenciada, de modo que, enquanto não comprovada essa disponibilidade, o custeio permanece integral.

11. A exigência de caução não é automática e cede à ponderação das circunstâncias concretas, e é dispensada quando o beneficiário é hipossuficiente e a prestação de garantia inviabilizaria a proteção deferida.

IV
.
DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300,
caput
e § 1º; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, § 13, e 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 7.265/DF; STJ, REsp n. 2.108.440/GO, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.489.360/SP, REsp n. 2.059.372/SP, AgInt no AREsp n. 3.055.018/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1124196-45.2025.8.11.0041, ajuizada por
M
.
D
.
S
.
R
.,
menor impúbere representado por sua genitora,
ELAYNE CRISTINE DE FÁTIMA SIME RIBEIRO
,

deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Na
origem
, a parte requerente expôs que o menor nasceu de gestação marcada por intercorrências e foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva neonatal em virtude de múltiplas malformações congênitas, dentre as quais atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica, hipoplasia pontina, espinha bífida lombar, veia cava superior esquerda persistente, fosseta sacral perfurada, microcrania adquirida e plagiocefalia posicional acentuada (id. 219080930, PJe 1º grau).

Narrou que a criança enfrentou cirurgia de reconstrução do esôfago, perfuração intestinal, falência renal aguda, 2 diálises, 5 infecções graves e cerca de 70 dias de intubação.

Sustentou que o laudo da neurologista infantil Dra. Paula Diniz (CRM 7661), datado de 10/novembro/2025, confirmou prematuridade, atraso global do neurodesenvolvimento com predomínio motor e sequelas neurológicas, com prescrição de plano terapêutico composto por fisioterapia motora pelos conceitos Neuroevolutivo Bobath, métodos
PediaSuit
e
Treini
, hidroterapia, terapia ocupacional com enfoque em baixa visão, fonoaudiologia com abordagem neuroevolutiva e motricidade orofacial e equoterapia.

Afirmou que a operadora requerida recusou o custeio dos métodos
PediaSuit
,
Treini
, hidroterapia e equoterapia, sob a alegação de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e postulou, em tutela de urgência, a autorização das terapias sem limitação de sessões, métodos ou carga horária, além de indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00 e o benefício da gratuidade da justiça.

Na
decisão recorrida
, o juízo singular deferiu parcialmente a pretensão para determinar que a requerida, no prazo de 5 dias, autorizasse e custeasse a fisioterapia motora pelos conceitos
Bobath
,
PediaSuit
e
Treini
, a hidroterapia, a terapia ocupacional com enfoque em baixa visão e a fonoaudiologia, nas cargas horárias prescritas (id. 219089206, PJe 1º grau).

Arbitrou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, e estabeleceu que, caso inexista prestador apto na rede credenciada, o tratamento fosse custeado em clínica particular indicada pelo requerente, observado o valor médio de mercado, mediante 3 orçamentos (id. 219089206, PJe 1º grau).

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a agravante nega a probabilidade do direito e argumenta que a hidroterapia, o
PediaSuit
e o
Treini
não integram o rol de Procedimentos da ANS e carecem de comprovação científica de eficácia, exigência do artigo 10, § 13, da Lei n. 9.656/98 e dos critérios cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 7.265 (id. 344688351).

Invoca o Parecer Técnico n. 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2022 da própria agência reguladora, além de notas técnicas do
Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário
(Natjus) e do Conselho Nacional de Justiça desfavoráveis aos métodos.

Aduz que o
PediaSuit
e o
Treini
configuram órteses não ligadas a ato cirúrgico, excluídas pelo artigo 10, inciso VII, da norma de regência, por demandarem o uso de exoesqueletos.

Acrescenta que a decisão recorrida desconsiderou os pareceres elucidativos sobre a Resolução Normativa n. 539/2022.

Em caráter subsidiário, defende que o custeio fora da rede credenciada observe os valores de tabela da operadora, e não o valor médio de mercado, à luz do artigo 12, inciso VI, daquela lei.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo com a cassação imediata da medida ou, alternativamente, pela limitação do reembolso ao valor de tabela. No mérito, requer o provimento integral para afastar a obrigatoriedade de custeio dos métodos impugnados e, ainda subsidiariamente, a prestação de caução idônea pela parte adversa.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 345215394).

A operadora opôs
embargos de declaração
, nos quais aponta omissão quanto aos requisitos cumulativos da ADI n. 7.265, sobretudo a vedação de o Poder Judiciário decidir apenas com base em prescrição médica, sem consulta prévia ao Natjus, conforme a Reclamação Constitucional n. 89.376/SC, bem como quanto à limitação do reembolso ao valor de tabela, com pedido de efeitos infringentes (id. 348219898).

Em resposta, o embargado refutou os vícios e postulou o reconhecimento do caráter protelatório, com a multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (id. 351342881).

Nas
contrarrazões
ao agravo, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 358893886).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na obrigatoriedade de a operadora custear os métodos
PediaSuit
,
Treini
e hidroterapia, prescritos a criança com atraso global do neurodesenvolvimento, e no critério de custeio aplicável à falta de prestador apto na rede credenciada.

O recurso não comporta provimento.

COBERTURA DOS MÉTODOS PRESCRITOS

Como é cediço, a concessão da tutela de urgência se subordina à probabilidade do direito e ao perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O exame se opera em cognição sumária, voltada à plausibilidade do direito, sem o aprofundamento probatório reservado ao julgamento de mérito.

A Lei n. 9.656/1998, no artigo 10, § 13, com a redação da Lei n. 14.454/2022, autoriza a cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde ou existente recomendação dos órgãos técnicos que indica.

A Resolução Normativa n. 465/2021, no artigo 6º, § 4º, com a redação da Resolução Normativa n. 539/2022, impõe à operadora o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método indicado pelo médico assistente ao beneficiário portador de transtorno do desenvolvimento.

Sobre esse universo normativo incide a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.265/DF, que conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998 e estabeleceu requisitos cumulativos para a cobertura de procedimento estranho ao rol, entre os quais a prescrição por profissional habilitado, a inexistência de negativa expressa da reguladora, a ausência de alternativa terapêutica adequada no rol, a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

No caso concreto, a operadora agravante apoia o recurso na premissa de que os métodos prescritos seriam destituídos de comprovação científica e de natureza experimental.

Essa premissa, contudo, não subsiste diante da orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, que afastou o caráter experimental do
PediaSuit
e reconheceu seu registro sanitário, bem como a circunstância de não integrar a lista de órteses e próteses não implantáveis, por ser executado durante as sessões de fisioterapia e de terapia ocupacional já previstas no rol (STJ, REsp n. 2.108.440/GO, Relatora Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, julgado em 03/04/2025).

A mesma diretriz alcança o
Treini
, em julgado que reafirmou o dever de cobertura das terapias quando executadas por profissional habilitado:

“
[...] Conforme jurisprudência atual desta Corte, o plano de saúde está obrigado a custear as terapias conhecidas como TREINI, TheraSuit e PediaSuit, desde que realizadas em estabelecimento de saúde por profissional devidamente habilitado [...]
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.489.360/SP, Relator Min. Luís Carlos Gambogi, 4ª Turma, julgado em 22/04/2026).

Quanto à hidroterapia, a Corte Superior reconhece a cobertura obrigatória do procedimento, integrante das sessões de fisioterapia previstas no rol e reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (STJ, REsp n. 2.059.372/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 09/03/2026).

Reconhecida a natureza não experimental dos métodos e o seu registro sanitário, ficam superadas tanto a alegação de ausência de respaldo científico quanto o enquadramento como órtese não ligada a ato cirúrgico, este afastado pela própria circunstância de os métodos não constarem da lista de exclusão elaborada pela reguladora.

A agravante sustenta, ainda, que a decisão recorrida teria afrontado a ADI n. 7.265/DF ao deferir a tutela de urgência sem consulta técnica prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus).

A alegação não afasta a medida concedida.

É certo que a manifestação do Natjus, ou de ente com
expertise
técnica equivalente, constitui providência necessária para a aferição dos requisitos fixados na ADI n. 7.265/DF, sobretudo no exame definitivo da obrigação de cobertura.

Essa providência, entretanto, não se converte em condição absoluta para a concessão da tutela de urgência, cuja finalidade é assegurar proteção provisória ao direito diante de plausibilidade e risco concreto.

Subordinar a eficácia da medida provisória à prévia conclusão do procedimento técnico poderia esvaziar a própria utilidade da tutela, especialmente em caso que envolve criança em fase decisiva do desenvolvimento neuropsicomotor.

Por isso, a análise técnica aprofundada deve ocorrer no curso da instrução, sob condução do juízo de origem.

Tampouco se evidencia, em cognição sumária, alternativa terapêutica no rol apta a suprir, com equivalência clínica, as necessidades do menor.

No caso dos autos, o relatório da neurologista infantil que acompanha a criança detalha quadro de prematuridade, múltiplas malformações congênitas e atraso global do neurodesenvolvimento, com prescrição fundamentada das terapias e das respectivas cargas horárias (id. 219080940, PJe 1º grau).

A prescrição por profissional habilitada, somada ao registro sanitário dos métodos e à ausência de deliberação negativa da reguladora, evidencia a probabilidade do direito.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria condição do agravado, criança de 1 ano em fase decisiva de desenvolvimento neuropsicomotor, cujo prognóstico, segundo o relatório médico, depende da continuidade das terapias, sob risco de perda irreversível da janela de neuroplasticidade.

Diante de gravame que, para a operadora, é apenas patrimonial e reversível, a assimetria entre os riscos impõe a prevalência da proteção à saúde do menor.

Por essas razões, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao custeio das terapias prescritas.

REEMBOLSO

O artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 disciplina o reembolso das despesas com assistência à saúde, nos limites das obrigações contratuais, quando não for possível a utilização dos serviços credenciados pela operadora.

Com apoio nesse dispositivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que “
havendo profissionais e estrutura aptos na rede credenciada do plano de saúde para o tratamento de beneficiário com transtorno do espectro autista, a opção por tratamento fora da rede constitui escolha pessoal, sujeita à sistemática de reembolso limitada aos valores da tabela da operadora, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/1998
” (STJ, AgInt no AREsp n. 3.055.018/PB, Relator Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 18/05/2026).

A agravante pretende estender essa limitação à hipótese dos autos, de modo que o custeio fora da rede observe o valor de tabela, e não o valor médio de mercado fixado na origem.

Todavia, a pretensão não se sustenta porque a limitação pressupõe a efetiva disponibilidade, na rede credenciada, de prestador apto a executar o método prescrito, nas condições e na carga horária indicadas.

Sem essa alternativa real de atendimento, a restrição se converteria em negativa indireta da cobertura, a transferir ao beneficiário o ônus da insuficiência da rede da própria operadora.

No caso dos autos, a agravante não demonstrou a existência de prestadores credenciados aptos ao atendimento nos moldes prescritos, ônus que lhe competia por fundamentar a própria limitação pretendida.

Enquanto não comprovada essa disponibilidade, o custeio deve permanecer integral, conforme fixado na decisão recorrida, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo juízo competente caso a operadora demonstre, no curso do feito, a aptidão de sua rede.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CAUÇÃO

O artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil faculta ao juiz exigir caução para o ressarcimento de eventuais danos à parte adversa, ressalvada a dispensa quando a parte hipossuficiente não puder oferecê-la.

Contudo, a exigência não é automática e cede à ponderação das circunstâncias concretas.

No caso, o agravado é menor impúbere, beneficiário da gratuidade da justiça e necessita de tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor.

Condicionar a eficácia da tutela à prestação de garantia inviabilizaria, na prática, a proteção deferida.

Além disso, o risco patrimonial da operadora é reversível, ao passo que a demora terapêutica pode gerar prejuízo sensível à criança.

Por isso, a caução deve ser dispensada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por consequência, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

Comunique-se ao juízo de origem que, no prosseguimento do feito, proceda à colheita de manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), ou de ente com
expertise
técnica, para a aferição dos requisitos fixados na ADI n. 7.265/DF, com vistas ao exame exauriente da obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026